Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-25.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015214-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JACQUELINE VIANA DOS SANTOS - CPF: 926.666.801-00 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1015214-25.2023.8.11.0002.

Agravante(s):
JACQUELINE VIANA DOS SANTOS.

Agravado(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
RECURSO INTEMPESTIVO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – JURISPRUDÊNCIA DO STF – DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR SOLICITANDO ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INTELIGENCIA DO ART. 508 DO CPC – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante impugnar a decisão prolatada no id. 233204179, a qual indeferiu
o pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais, formulado pela reclamante na manifestação id. 227545674
.

Em argumento recursal, a agravante
alega que o pagamento de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e que o valor arbitrado no acórdão lançado no id. 216272695 viola o disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Apesar de devidamente intimados (id. 242646689), os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 248929828).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação anulatória de multa de trânsito c/c pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, ajuizada por
Jacqueline Viana dos Santos
em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
e
Estado de Mato Grosso
.

A parte ré interpôs recurso inominado visando
à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 211510153, a qual homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, declarando nulo o Auto de Infração nº MTA0645548, e determinando a restituição de eventual pontuação subtraída em razão dessa infração de trânsito.

O julgamento ocorreu em plenário virtual, no período de
20 a 23/05/2024
, em atenção ao Acórdão id. 216272695. O recurso foi conhecido e improvido, tendo sido mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra tal decisão colegiada a parte autora opôs embargos de declaração, alegando,
unicamente,
que havia omissão quanto ao pedido de condenação dos recorrentes em
danos morais
.

No entanto, consoante acórdão lançado no id. 225807682, os embargos não foram conhecidos, eis que intempestivos, posto que foram protocolados apenas em
05/06/2024
(id. 217613199), sendo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia
24/05/2024
, encerrando-se em
03/06/2024
, já que nos dias
30/05/2024 a 02/06/2024 não teve expediente forense
.

Nesse contexto, em
23/07/2023
, a parte autora manifestou nos autos (id. 227545674) alegando que o acórdão do id. 216272695 foi omisso quanto a existência de danos morais nos fatos narrados, e solicitou o arbitramento dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em resposta, este relator proferiu a decisão no id. 233204179, no qual foram indeferidos os pedidos formulados na manifestação, uma vez que
inexistiu qualquer menção nos embargos declaratórios sobre a matéria de ordem pública, e
a decisão colegiada já havia transitada em julgado
.

A decisão, inclusive,
certificou o trânsito em julgado
.
Porém, inconformada, a reclamante interpôs o presente agravo interno.

Pois bem, tendo em vista o exposto, apesar das razões apresentadas pela agravante, nota-se que
o acórdão id. 216272695 já transitou em julgado
.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimentos
pacíficos
de que embargos de declaração opostos intempestivamente não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que recurso interposto na origem, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(STF - AgR ARE: 962704 PR - PARANÁ, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-050 16-03-2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso
. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, tendo em vista que
a parte autora não apresentou nenhum outro recurso ou pedido, no prazo legal devido, contra o acórdão id.
216272695
, ocorreu a preclusão temporal do direito à reanalise do mérito. Sob esse viés, houve
o trânsito em julgado da referida decisão colegiada
e a matéria discutida no presente agravo interno passou a estar
acobertada pelo instituto da coisa julgada
, nos termos do art. 502 do CPC.

Insta ressaltar que, consoante disposto no art. 508 do CPC,
a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado
, mesmo que a parte interessada alegue teses jurídicas que podiam, mas não foram sustentadas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR - COISA JULGADA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - PENALIDADE PROCESSUAL. Não se conhece do recurso de agravo interno e da exceção de incompetência diante da ocorrência de coisa julgada.
A oposição de embargos declaratórios intempestivos não é apta a interromper o prazo recursal de demais espécies impugnativas, devendo ser reconhecido o trânsito em julgado do acórdão recorrido
. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno acarreta a condenação da parte ao pagamento de multa processual (art. 1021, § 4º, CPC).
(TJ-MG - AGT: 10058080335696004 Três Marias, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis/ 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOVA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO NCPC. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. ART. 502 DO NCPC.
Não é dado ao juízo reconsiderar a decisão já proferida, quando a rejeição dos embargos por intempestividade já havia transitado em julgado, ante a ocorrência da preclusão pro judicato e do reconhecimento da coisa julgada material.
APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70083357632 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 07/05/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Sob esse viés, a prestação jurisdicional já foi concluía, razão pela qual resta prejudicada a apreciação dos pedidos formulados no agravo interno.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, posto que o acórdão id. 216272695 já transitou em julgado.

Por fim,
reafirmo a
certificação de trânsito em julgado
constante no id. 233204179.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024